Tribunal: STF
Processo: MS 37933
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E PREVENTIVO CONTRA ATOS PREPARATÓRIOS PARA A PROMOÇÃO DA COPA AMÉRICA 2021 NO PAÍS. REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ESPAÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADORES. RESPONSABILIDADE DE AUTORIDADES LOCAIS PELA ACEITAÇÃO E CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS DE SEGURANÇA E DE EVENTUAL RESPOSTA FUTURA POR CONSEQUÊNCIAS QUE VENHAM A SER APURADAS. COMPETÊNCIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A gravíssima situação pandêmica amargada pelos brasileiros desde o início de 2020 não afasta o dever deste Supremo Tribunal de delimitar sua atuação nas balizas da Constituição e da legislação vigente. Discurso do Presidente da República de “aceitação ou facilitação” da Copa América 2021 no País. Realização eventual dependente da aquiescência e administração de espaços dos Governadores dos Estados para a organização e disponibilização das arenas para o campeonato e de adoção de providências para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e de segurança pública. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal.



      O objeto do presente mandado de segurança demonstra que a aquiescência ou a facilitação para a efetiva realização do evento desportivo depende da exclusiva decisão dos Governadores dos Estados.



    2. O objeto do mandado de segurança preventivo há de ser ato ou omissão atribuível à autoridade inquinada coatora e que ameace ou lese direito líquido e certo.



    3. Apresentação de inegáveis riscos de realização do evento desportivo sem a adoção de medidas sanitárias complexas, que se comprovem rigorosas e eficazes, sob pena de aumento dos assombrosos e terríveis números de contaminados e mortos que a pandemia tem alcançado no País realça a responsabilidade dos administradores estaduais e locais sobre as estruturas de realização do torneio.



      O objeto do presente mandado de segurança demonstra que a aquiescência ou a facilitação para a efetiva realização do evento desportivo depende da exclusiva decisão dos Governadores dos Estados.



    4. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência comum da União, Estados e Municípios para adoção de medidas sanitárias e médicas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas, devendo os entes públicos aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, obrigatórias nos termos do art. 22 da Constituição daquele órgão internacional (internalizado pelo Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948) e assegurar o cumprimento dos protocolos sanitários em todos os níveis de responsabilidade governamental e administração.



    5. Mandado de segurança que não pode ser conhecido por desatendimento às exigências legais de processamento.



    6. O não conhecimento deste mandado de segurança não exime os agentes públicos articuladores e autorizadores das decisões políticas e executórias dos respectivos atos administrativos, de responsabilização civil, administrativa e penal de comprovada consequência individual ou coletiva decorrente da realização dos jogos e seus consectários sociais, como aglomerações a estimular e permitir recrudescimento da doença nos grupos específicos dos que aderirem ao convite desportivo, se comprovada, na forma do direito vigente, o nexo de causalidade entre o evento e a consequência pandêmica.



    7. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento.